Tribunal: TJPA
Processo: 0802945-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802945-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: JEKERSON AMARAL RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DOMICILIAR. APREENSÃO DA DROGA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU PESSOAL. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA E INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE INTENSA DO RÉU. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA O DIA 02/09/2021. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO, MESMO DIANTE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS VIVENCIADA PELO BRASIL E PELO MUNDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito. Precedentes. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas (provas ilícitas), tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente.

2. No que diz respeito à narrativa do requerente, no que se refere à busca e apreensão sem mandado judicial, não deve prosperar a sua pretensão, posto que é entendimento pacificado na jurisprudência que é irrelevante a expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, que autorizam a polícia adentrar no domicílio a qualquer hora do dia e da noite, para fazer cessar a prática criminosa, sem falar que a própria Constituição Federal afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses lá elencadas.

3. No presente caso, verifica-se que a prisão cautelar do paciente está devidamente justificada, fundamentada na garantia da ordem pública, visto que a gravidade concreta do delito praticado e a violação da ordem social demonstram a necessidade de segregação do paciente. O paciente tinha em seu poder, no interior da residência, substância entorpecente conhecida por maconha, embalada em plástico filme, totalizando aproximadamente 95g, além de 02 (dois) embrulhos, em plástico transparente, com substância branca, em pedra, popularmente conhecida como Oxi, totalizando aproximadamente 1,7g.

4. O juízo coator justificou que a medida constritiva de liberdade se impõe, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social, já que a ordem pública na comunidade local restou gravemente abalada pela ocorrência de tráfico de entorpecentes, logo, a prisão visa acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da Justiça. Tem-se que em razão das peculiaridades do caso concreto, sobretudo por se tratar, em tese, de tráfico de entorpecentes, crime este que gerou clamor social, o que denota a periculosidade social do agente, cuja atividade consiste na prática contínua e reiterada do tráfico de drogas, evidenciando a real necessidade da prisão cautelar decretada, mormente no que tange à garantia da ordem pública.

5. O crime em tela é de consequências incomensuráveis, de modo que a liberdade do réu, por si só, representa perigo à ordem pública, visto que praticou conduta perigosa e maléfica, causando ameaça à paz social, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento do tráfico de entorpecentes na localidade de Tucuruí, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como bem assevera o juízo
a quo
na decisão de 31/03/2021, dada a gravidade concreta da conduta do custodiado, sobretudo em razão de a atividade criminosa haver sido supostamente praticada na residência de sua namorada Geisiane.

6. Quanto ao argumento de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

7. No que tange ao excesso de prazo na instrução criminal, observa-se que os prazos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética, devendo ser levadas em consideração as peculiaridades de cada caso concreto, a fim de se aferir se há ou não uma demora excessiva e injustificada a configurar constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
. A marcha processual em momento algum foi paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, a ação penal vem sendo impulsionada pelo juiz da causa, o qual, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando, até o presente momento, qualquer desídia da parte do juízo capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos, estando o feito com audiência marcada para o dia 02/09/2021, apesar de toda a situação vivenciada pelo Brasil e pelo mundo com a pandemia do coronavírus, o que tem gerado a suspensão das atividades presenciais no Poder Judiciário, bem como a suspensão dos prazos processuais.

8. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Marcelo Freitas
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Jekerson Amaral Ribeiro
, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0802584-56.2020.8.14.0061
(PJE 1º Grau), que
decretou a prisão cautelar, sem fundamentação legal
.

Consta da
impetração
(ID 4887834) que o paciente foi
detido
em
17/12/2020
, quando uma guarnição da Polícia Militar se deslocou à sua residência após receberem suposta
denúncia anônima
, ocasião em que foram encontradas
14 (quatorze) substâncias de cor esverdeada conhecida como MACONHA, totalizando 95g (noventa e cinco gramas), e 02 (duas) porções de substância PEDRA OXI (COCAÍNA), totalizando 1,7g (um vírgula sete gramas)
, que foram encontradas embaixo do travesseiro no quarto da
Senhora Geisiane
, dona da casa e namorada de Jekerson.

Foi realizado
Auto de Prisão em Flagrante
pela infração tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico de drogas
) e o juízo, atendendo
representação da autoridade policial
, no dia
19/12/2020
,
decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública
, diante da suposta
periculosidade do agente
, demonstrada por meio de possível conduta delitiva, impedindo a
reiteração da suposta prática
.

Segundo a defesa,
o paciente se encontra privado de sua liberdade locomotora desde o dia 18/12/2020
, encontrando-se
recolhido
no
Centro de Recuperação Regional de Tucuruí – CCRT
, há quase 120 (cento e vinte) dias, e
a audiência de instrução e julgamento foi marcada somente para o dia 02/09/2021
(
excesso de prazo na formação da culpa
), o que configura uma demora na marcha processual. O paciente pediu a
revogação ou o relaxamento da prisão
, mediante o
compromisso de comparecimento aos atos do processo e a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, o que foi
indeferido
pelo juízo.

Sustenta ainda a
ilegalidade da prisão do paciente
, ante a
ilicitude do flagrante
em questão, o qual foi realizado após
invasão domiciliar, sem qualquer autorização judicial ou mesmo autorização por parte do réu (ilicitude da incursão policial)
, baseado em
denúncias anônimas
, o que caracteriza o
uso indevido de provas ilícitas
, de maneira que requer o
relaxamento/revogação da antedita custódia
. A inquisição do art. 312 do CPP foi determinada com base em
violência policial consubstanciada pelo abuso de autoridade ante a invasão de domicílio
através de
suposições e denúncia anônima
que não encontram guarida em entendimento pacificado pelo STJ.

A defesa do paciente entende que,
a prisão está eivada de nulidades e que falhas como as relatadas contaminam as decisões constantes do feito
, pois realizada sem o devido mandado judicial, sendo, portanto, inadmissível no processo criminal.

Aduz a
inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva
, de vez que, inexistem, nos autos, elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, visto que
ele possui condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida – ajudante de pedreiro)
, pelo que pleiteia a
revogação da custódia preventiva
ou a
substituição da prisão preventiva por algumas medidas
cautelares diversas da custódia provisória
previstas no art. 319 do CPP.

Requer a concessão liminar e definitiva da ordem, para que seja expedido imediatamente o competente
alvará de soltura
, a fim de que seja
o paciente posto em liberdade diante do entendimento recente do STJ, no que se refere a prova de autorização para adentrar em uma residência
. Alternativamente, em não sendo o caso de se restabelecer plenamente a liberdade do paciente, que seja
substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

Os autos foram inicialmente
distribuídos
ao meu gabinete, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de
compensação de

folgas de plantão
, no período de
06 a 19/04/2021
(despacho de ordem, ID 4892864), o feito foi encaminhado ao gabinete do
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, o qual
indeferiu a liminar postulada em 12/04/2021
(decisão ID 4897719) e solicitou as
informações pormenorizadas
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 035/2021-GABINETE
, datado de
20/04/2021
(ID 4965874).

A autoridade coatora informa que o paciente teve sua
prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva no dia 17/12/2020
, pela suposta prática do ilícito penal descrito no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Após narrar acerca dos fatos descritos na denúncia, comunica que, no dia
26/01/2021
, foi
oferecida denúncia
em desfavor do paciente e que, no dia
01/02/2021
, foi feito
pedido de revogação de prisão preventiva
pela defesa do acusado. O Ministério Público, no dia
03/02/2021
,
manifestou-se pelo indeferimento do pedido
, tendo o juízo, no dia
31/03/2021
, decidido pelo
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e a denúncia foi recebida
, sendo
agendada a audiência para o dia 02/09/2021
, por videoconferência.

Por fim, na data de
20/04/2021
, o juízo
chamou o feito a ordem para tornar sem efeito o recebimento da denúncia e determinar a notificação dos acusados
, uma vez que se trata de
crime de tráfico de drogas
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(parecer ID 5039913).

Em seguida, vieram-me os autos
conclusos
, em face do
retorno da Relatora originária
(despacho do
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, ID 5051882).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

Pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da
ausência de fundamentação da r. decisão de primeira instância que decretou sua prisão preventiva e indeferiu o pedido de revogação da prisão
, aliado ao fato de que afirma ser
possuidor das condições pessoais favoráveis
, bem como em razão da
ilegalidade do flagrante
, em razão da
invasão domiciliar
,
sem mandado judicial
, tendo em vista que a Polícia adentrou na residência do paciente sem autorização dele ou da Justiça.

Requer a
revogação da preventiva
com a devida
liberdade provisória
do paciente ou mediante a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

Inicialmente, quanto à alegação de
nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão
, a irresignação não merece prosperar, porquanto,
não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes
.

Assim,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente
, como no caso do
tráfico de drogas
, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas (
provas ilícitas
), tampouco em ilegalidade da prisão.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CONSTRIÇÃO. CUSTÓDIA LASTREADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA O EXAME DA QUESTÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas. E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes.
2. Omissis. 3. Omissis. 4. Recurso em habeas corpus improvido" (RHC 52.678/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 5/2/2015).

Estando o paciente em situação de flagrante delito, uma vez que tinha em sua residência substância entorpecente com destinação ao comércio ilícito, bem como havendo justa causa para a ação policial ,após o
recebimento de denúncias anônimas
em frente ao imóvel e a constatação de que no local havia venda de drogas,
havendo grande movimentação suspeita no local
, tendo os policiais realizado investida contra os suspeitos, sendo que, alguns adentraram seu domicílio, ocasião em que foram encontrados os entorpecentes,
a autoridade policial estava autorizada a adentrar na residência, independentemente de mandado judicial, por ser o tráfico de drogas um crime permanente, cuja consumação/flagrante se protrai no tempo
.

Ora,
a prisão não deve ser relaxada
, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente. Ademais, no que diz respeito à narrativa do requerente, no que se refere à busca e apreensão sem mandado judicial, não deve prosperar a sua pretensão, posto que
é entendimento pacificado na jurisprudência que é irrelevante a expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, que autorizam a polícia adentrar no domicílio a qualquer hora do dia e da noite, para fazer cessar a prática criminosa
, sem falar que
a própria Constituição Federal afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito
, entre outras hipóteses lá elencadas.

No que se refere à custódia cautelar, insta consignar que ela deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar
a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal (redação trazida pela Lei nº 13.964/2019 –
Pacote Anticrime
).

A
prisão preventiva
, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame, eis que
o decreto prisional e a decisão que indeferiu a revogação da preventiva do paciente se encontram devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos
, notadamente por se tratar, em tese, de crime de tráfico, cujas atividades estão voltadas para a prática ilícita do tráfico de entorpecentes.

No presente caso, verifica-se que
a prisão cautelar do paciente está devidamente justificada
, fundamentada na
garantia da ordem pública
, visto que a
gravidade concreta do delito praticado
e a
violação da ordem social
demonstram a necessidade de segregação do paciente.

O paciente tinha em seu poder, no interior da residência, substância entorpecente conhecida por
maconha
, embalada em plástico filme, totalizando aproximadamente
95g
, além de 02 (dois) embrulhos, em plástico transparente, com substância branca, em pedra, popularmente conhecida como
Oxi
, totalizando aproximadamente
1,7g
.

O juízo coator justificou que
a medida constritiva de liberdade se impõe
, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social, já que
a ordem pública na comunidade local restou gravemente abalada pela ocorrência de tráfico de entorpecentes
, logo, a prisão visa
acautelar o meio social
e ainda
garantir a credibilidade da Justiça
. Vale ressaltar que o juízo singular, mais próximo da causa, é quem melhor pode avaliar a necessidade da segregação cautelar (
princípio da confiança no juiz próximo da causa
).

Tem-se que em razão das
peculiaridades do caso concreto
, sobretudo por se tratar, em tese, de tráfico de entorpecentes, crime este que gerou
clamor social
, o que denota a
periculosidade social do agente
, cuja atividade consiste na
prática contínua e reiterada do tráfico de drogas
, evidenciando a real necessidade da prisão cautelar decretada, mormente no que tange à
garantia da ordem pública
.

Em decisão datada de
31/03/2021
, a autoridade coatora
manteve a prisão cautelar
do ora paciente, sendo de rigor a constrição cautelar de sua liberdade, a fim de que
a ordem pública reste garantida com a inibição de novas práticas delitivas
,
não havendo mudança no quadro fático jurídico
apta a recomendar a revogação da custódia.

Destarte, tem-se que as decisões reprochadas, a meu ver, evidenciaram, de forma inconteste, a necessidade e a justificativa da prisão cautelar imposta ao ora paciente, especialmente no que tange
à garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

O crime em tela é de
consequências incomensuráveis
, de modo que a liberdade do réu, por si só, representa
perigo à ordem pública
, visto que praticou
conduta perigosa e maléfica
, causando
ameaça à paz social
, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento do tráfico de entorpecentes na localidade de Tucuruí, sendo
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, como bem assevera o juízo
a quo
na decisão de
31/03/2021
, dada a
gravidade concreta da conduta do custodiado
, sobretudo em razão de
a atividade criminosa haver sido supostamente praticada na residência de sua namorada Geisiane
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, no que tange ao
excesso de prazo na instrução criminal
, observa-se que
os prazos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética
, devendo ser levadas em consideração as
peculiaridades de cada caso concreto
, a fim de se aferir se há ou não uma demora excessiva e injustificada a configurar constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

A marcha processual em momento algum foi paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, a ação penal vem sendo impulsionada pelo juiz da causa, o qual,
vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite
, não se verificando, até o presente momento, qualquer desídia da parte do juízo capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos,
estando o feito com audiência marcada para o dia 02/09/2021
, apesar de toda a situação vivenciada pelo Brasil e pelo mundo com a pandemia do coronavírus, o que tem gerado a suspensão das atividades presenciais no Poder Judiciário, bem como a suspensão dos prazos processuais.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial e
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2021